Tribunal: TJMT
Processo: 1021569-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021569-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANA CRISTINA SOARES
AGRAVADAS:- PAMELA PENHA e RUANA PENHA
Agravo de Instrumento n. 1021569-28.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, excluiu a agravante do polo passivo da demanda.
Ela alega que teve reconhecida a união estável com Romulo Ramos Penha Filho, de 1998 até o falecimento dele em 2014.
Diz que requereu a sua habilitação no Inventário, pleiteando a sua participação nos bens inventariados, o seguro no qual a mesma é a segurada e aos valores existentes no então Órgão, onde o seu esposo era Auditor, ou seja, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
Aduz que o juízo a quo além de decidir que os valores previdenciários e 13o salário pertencem às filhas e não a ela (ex-companheira), ainda a excluiu da sucessão.
Argumenta que o decisum fere o princípio da seguridade jurídica, desrespeita o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, pois o mesmo já fora reconhecido pelo também douto juízo da Primeira Vara Especializada em Família e Sucessões desta mesma comarca, em 04 de abril de 2.017, transitado e julgado, direito que foi confirmado também pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 21-1-2020 (processo n. 1010912-74.2016.8.11.0041).
Pontua que solicitou o seguro na Caixa Econômica Federal em 2019, as partes concordaram com o seu direito, no entanto até o momento não foi concedido o levantamento.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Segundo consta, a discussão quanto aos bens deixados incluindo o valor decorrente do vínculo empregatício do de cujus com o Tribunal de Contas, envolvem as três filhas e três companheiras, cujos relacionamentos foram concomitantes.
O decisum foi proferido nos seguintes termos:
(...)
Em audiência realizada em 04.04.2017 na 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT (ID n.o 24500701 - Pág. 1), as filhas do falecido e as Senhoras Ana Cristina Soares[2], Lenise Said Cintra[3] e Elizete Anunciato Nascimento[4] fizeram acordo em relação ao período em que viveram em união estável com o Senhor Romulo Ramos Penha Filho. Vejamos:
i) Lenise Said Cintra: 1986 a 2016
ii) Ana Cristina Soares: 1998 a 2014;
iii) Elizete Anunciato Nascimento: 2008 a 2014.
Por esse motivo, as ex-companheiras requereram habilitação nos presentes autos para participar da partilha do acervo patrimonial deixado pelo falecido; entretanto, a herança deve ser partilhada apenas entre suas filhas.
Isso porque não obstante o Tema 529 do S.T.F., dispor sobre a “possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte”, recentemente o Supremo Tribunal Federal a Tese de que “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
Vejamos a ementa do Recurso Extraordinário, n.o 1045273:
(...)
À vista disso, as ex-companheiras devem ser excluídas da sucessão dos bens deixados por Romulo Ramos Penha Filho. (Id 111253496)
De fato, recentes julgados do STJ é no sentido de que "mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato" (STJ, REsp 1.754.008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 01/03/2019).
Confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. RECURSOS ESPECIAIS DA UNIÃO E DA VIÚVA DO EX-SERVIDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE DIVISÃO DA PENSÃO POR MORTE ENTRE A VIÚVA E A CONCUBINA. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL MANTIDA PELO DE CUJUS, NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. UNIÃO ESTÁVEL DESCARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JURACI NOBRE MELO PROVIDO.
(...)
V. O caso dos autos não exige revolvimento do quadro fático da causa, ante os fatos delineados pelas instâncias ordinárias. Com efeito, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido reconhecem que "o falecido mantinha a relação conjugal com a esposa, além do relacionamento extraconjugal com a demandante". Todavia, o Tribunal de origem, ao reconhecer que "a despeito da possibilidade de o falecido não estar separado de fato da sua esposa na ocasião do óbito, a união estável com a autora restou demonstrada", acabou por divergir da jurisprudência desta Corte e do STF, firmada sob o rito de repercussão geral.
VI. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges" (STJ, REsp 1.789.967/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). Por outro lado - tal como na espécie -, "mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato" (STJ, REsp 1.754.008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 01/03/2019).
VII. Apreciando caso análogo ao presente, esta Corte já decidiu que "o entendimento do Tribunal de origem está em confronto com a orientação do STJ, de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos" (STJ, REsp 1.810.926/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2019). No mesmo sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte: AgRg no Ag 1.424.071/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2012; RMS 30.414/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 24/04/2012; AgRg no AREsp 597.471/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2014; AgRg no REsp 1.147.046/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 26/05/2014; AgInt no REsp 1.583.241/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/11/2016; AgInt no REsp 1.725.214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018; AgInt no AREsp 1.317.021/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020.
VIII. O Plenário virtual do STF, no julgamento do RE 1.045.273/SE, sob o rito de repercussão geral (julgamento virtual concluído em 19/12/2020, acórdão pendente de publicação), decidiu, por maioria, pela impossibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários ao concubinato, restando fixada a seguinte tese, no Tema 529/STF: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
IX. Recurso Especial da União parcialmente provido. Recurso Especial de Juraci Nobre de Melo provido, para restabelecer a sentença, que julgou improcedente a ação.
(REsp 1894963/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)
Assim, em análise sumária, não há desacerto no decisum atacado.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva das agravadas quando então serão avaliadas todas as questões apresentadas nas razões recurais.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator